Tribunal: TJPA
Processo: 0014458-78.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014458-78.2017.8.14.0028

APELANTE: THIAGO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INCABIMENTO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
;

2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO ALVES DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, no dia 06 de maio de 2017, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com quem conviveu maritalmente por 05 (cinco) anos, estando separados há 01 (um) ano, à época dos fatos. Consta que na data supracitada, a vítima foi acordada com o ex-companheiro batendo na porta de sua residência. Ao abrir a porta, o denunciado aparentava estar alterado, instante em que ele acusou o namorado da vítima de ter agredido seus filhos e investiu contra a ofendida, agredindo-a com chutes e socos, momento em que foi socorrida por seus vizinhos. Consta que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e ameaça a vítima de morte caso ele seja preso.

Em
Razões Recursais (ID 12905766 – Págs. 114/120)
, pugna a defesa do réu pela
absolvição
, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação do apelante.

Requer, a
reforma na dosimetria da pena
, pois o julgador não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 12905766 – Págs. 125/128)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Apelo manejado em favor de Thiago Alves da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

O recorrente pugna pela absolvição do crime do art. 129, § 9º, do CPB, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não é esse entendimento
, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que
as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual
, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 12905760 – Págs. 04/33) e o Laudo nº 2017.03.000573-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 12905761 – Págs. 48/51), que descreve:
“(...) Edema de hemiface esquerda, escoriações de face lateralmente ao olho direito, escoriações cervicais profundas (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença):

A vítima
Rosangela da Silva Leal
afirmou que:
“na época dos fatos estava separada há uns 6 (seis) meses do acusado, o qual não aceita o fim do relacionamento, e quando o réu fazia o uso de bebida alcoólica ia até sua casa lhe agredir verbalmente e fisicamente. Contou que no dia do ocorrido às 6h da manhã o acusado foi até sua casa com a desculpa de ver os filhos do casal. Relatou que ao abrir a porta o acusado afirmava que o atual namorado da vítima tinha agredido seus filhos e passou a agredir a vítima com socos em seu rosto, sem sequer perguntar nada do ocorrido. Contou que o acusado só parou as agressões porque os vizinhos interferiram ao ouvir os gritos de socorro da vítima. Disse ainda que os filhos do casal de apenas 4 anos de idade presenciaram as agressões contra ela.”.

A informante indicada pela acusação e defesa
Ilaneth Alves de Souza
, vizinha da vítima, relatou que:
“no dia do ocorrido, por volta de 06h00 o acusado chegou até a residência da vítima e passou a agredi-la com socos, somente cessando as agressões após a interferência dos vizinhos, disse não saber os motivos das agressões. Ressaltou que o casal possui dois filhos, gêmeos, os quais presenciaram as agressões. Afirmou que a vítima não agrediu os filhos, como o denunciado afirmava. Que a vítima não agrediu o acusado no momento em que estava sendo agredida. Afirmou que o casal estava separado a época dos fatos.”

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS – APELAÇÃO Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.01603229-19, 213.453, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, repito, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que
dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

2. Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Requer, a
reforma na dosimetria da pena
, pois o julgador não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Afirma que o aumento da pena base foi desproporcional, pois o Magistrado
a quo
não poderia ter elevado a pena em 03 (três) meses, já que negativadas apenas duas circunstâncias judiciais.

Não merece prosperar a irresignação da defesa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Dispositivo

Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR THIAGO ALVES DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstica e familiar contra a mulher, em face da suficiente demonstração probatória de autoria e materialidade do delito, ancorado no art. 129, § 9º do Código Penal.

Passo à dosimetria da sanção penal, nos termos da legislação aplicável:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviveu maritalmente, que amou, que construiu uma família, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua excompanheira, apenas porque não é capaz de aceitar o fim do relacionamento e ver a vítima convivendo com outra pessoa, bem como de controlar suas emoções e reprimir sentimentos de posse e orgulho. Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado quando não lhe agrada. O acusado não ostenta antecedentes criminais. A personalidade não restou devidamente apurada nos autos. Não foi possível aferir sua conduta social pretérita. Os motivos do delito são os próprios dessa espécie. As circunstâncias do crime são graves, tendo em vista que o acusado praticou o delito na presença dos filhos, os quais foram acordados as 06h da manhã pelos gritos de socorro de sua mãe, bem como ficaram atemorizados com a conduta criminosa do pai. Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito em 6 (seis) meses de detenção.

Justifico a adoção de pena-base acima do mínimo legal por ser inadmissível que um homem que conviveu maritalmente com uma mulher, que teve dois filhos com ela, a agrida fisicamente e covardemente, para impor seu domínio de macho, por não aceitar o fim relacionamento e que a vítima conviva com outra pessoa; agravando sua maléfica conduta por tê-la praticado na presença dos filhos menores, os quais certamente levarão para a vida toda o sentimento de que têm um pai agressivo, violento e estúpido, que não lhes dá sustento moral e emocional, possivelmente (o que não espero) replicando tal comportamento no futuro com suas famílias.

Não há atenuantes.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que
a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa
.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

No caso em apreço, entendo proporcional e adequado o
quantum
adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, tendo em vista que o crime foi
motivado
por ciúmes, o que acarreta reprovabilidade exacerbada, pois demonstra o sentimento de posse que o apelante exercia sobre a vítima, tratando-a como objeto.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. CÁRCERE PRIVADO. ARTS. 129, § 9º, E 148, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
MODUS OPERANDI. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronuncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2. A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. In casu, contudo, impende reconhecer a presença de elementos contundentes que indicam a materialidade delitiva, além de fortes indícios da participação do recorrido na conduta criminosa, aptos a demonstrar o preenchimento do requisito cautelar do fumus commissi delicti. 4. Da leitura do decreto preventivo entendo que a prisão foi suficientemente fundamentada, pelo magistrado de primeiro grau, na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa praticada,
notadamente o modus operandi, além da periculosidade do agente que age de forma violenta, imprevisível e irracional, motivado única e exclusivamente pelo ciúmes da companheira.
5. Por fim, cumpre ressaltar que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.663.320/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

Outrossim, observo que a dosimetria do crime do art. 129, § 9º, do CPB, está em perfeita consonância com os ditames legais, não havendo modificação a ser operada por esta Relatora.

Impende destacar, ainda, que
a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que
o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão.
Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo também neste ponto
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, e mantenho
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023